Tribunal: TJES
Processo: 0002036-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002036-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO MUNIZ ROQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

D
OSIMETRIA.
PRIMEIRA ETAPA.

MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA
INICIAL
EM 1 ANO E 3 MESES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA.
TEMA 585 DO STJ.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
RÉU REINCIDENTE.
HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

P
ROVIDO.

1.
Na primeira etapa do cálculo dosimétrico,

a pena-
base foi firmada
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Para tanto, o juízo negativou

apenas o vetor “
antecedentes”,
levando em conta a existência de uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo.

F
azendo uso do critério sugerido pela jurisprudência, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
que perfaz 1
0
(dez) anos
, a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
0
1
(um)
ano e
0
3
(três)
meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
5
(
cinco
) a
15
(
quinze
) anos de reclusão,
razão pela qual
mant
ém-se
a pena-base
exatamente
como estabelecida,
bastando que um d
os vetoriais
não seja favorável, para que a
sanção
não fique no patamar mínimo.

2.
N
ão há qualquer ilegalidade na sentença,

já que exige-se a fundamentação apenas em relação as
circunstâncias judiciais
consideradas
desfavoráveis
pelo magistrado
,
estas sim, aptas a elevar
a pena mínima
fixada em lei.

3. N
a segunda fase da dosimetria,
o juízo compensou a
circunstância
atenuante da confissão
com
a agravante
da
reincidência do réu
,
seja ela específica ou não

(
s
entença
transitada
em julgado
pelo crime
de tráfico de drogas),

em consonância com a inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo nº
585.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente”
(STJ; AgRg-AREsp 1.809.203; Proc. 2020/0346172-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021),
não havendo, entretanto, nada que indique tal
conjuntura.

5.
Em relação ao
regime
inicial de cumprimento de pena,
c
om menos sorte a defesa,

já que, em se tratando de
réu reincidente,
não há ilegalidade na fixação do regime fechado,
quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.
Precedentes do STJ.

6
.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.
Dessa forma
,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da

complexidade da causa,
arbitra-se
honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a pela atuação
nesta instância
recursal
, no
valor
de R$
7
00
,00 (
S
ete
ce
ntos reais).

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
2036
-
8
0
.202
3
.8.08.00
11

APELANTE:
DIEGO MUNIZ ROQUE DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

DIEGO MUNIZ ROQUE DOS SANTOS
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim (ID 8574911)
, que

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

aplicando-lhe a pena
definitiva
de
0
6
(se
is
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do
pagamento de
600
(se
iscentos
) dias-multa.

Em suas razões (ID 8574928), a defesa
alega
, em s
uma
:
I)
a
ausência de
fundamentação
idônea
na primeira etapa da dosimetria da pena, pois deixou de considerar as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante; II) não foi reconhecida na segunda
etapa
do cálculo dosimétrico a circunstância atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal; III)
cabimento do
regime de cumprimento de pena menos gravoso. Requer,
por fim,
a fixação de honorários advocatícios.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID

8574933
)
,
seguido do
Parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
9643572
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

C
uida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.
A
pós o desenvolvimento regular e válido do processo,
o ilustre magistrado
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal,
razão pela qual foi interposto o presente recurso.

Inicialmente,
a defesa
insurge-se
quanto
a pena base
aplicada.
No seu entender, o
magistrado

deixou de

fundamen
tar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, referindo-se tão somente aos maus antecedentes do apelante, o que teria elevado a
sanção corpórea. Sem razão.

Q
uem pratica o crime de tráfico de drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Na
primeira fase
do cálculo dosimétrico
,

a pena-
base foi firmada
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Para tanto, o juízo negativou

apenas o vetor “
antecedentes”,
levando em conta a existência de uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo.

Como se sabe,
“pa
ra o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal,
tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial
, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.”

(
TJDFT,
Acórdão 1614462
, 07067704320218070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
que perfaz 1
0
(dez) anos
,
a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
0
1
(um)
ano e
0
3
(três)
meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
5
(
cinco
) a
15
(
quinze
) anos de reclusão,
motivo pelo
qual
mant
ém-se
a pena-base
em

0
6 (seis) anos
e 03 (três) meses
,

exatamente
como estabelecida,
bastando que um d
os vetoriais
não seja favorável, para que a
sanção
não fique no patamar mínimo.

Nesse ponto,
em consonância com
o judicioso Parecer Ministerial
,
não há
nenhuma
ilegalidade na sentença,

já que exige-se a fundamentação apenas em relação as
circunstâncias judiciais
consideradas
desfavoráveis

pelo magistrado
,
es
s
as, sim, aptas a elevar
a pena mínima
fixada em lei.

Em prosseguimento, n
a segunda fase da dosimetria,
o juízo compensou a
circunstância
atenuante da confissão
com
a agravante
da
reincidência do réu
,
seja ela específica ou não

(
s
entença
transitada
em julgado
pelo crime
de tráfico de drogas),

em consonância com
a inteligência
firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo nº
585.

E, c
onforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.”
(STJ; AgRg-AREsp 1.809.203; Proc. 2020/0346172-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021),
não havendo, entretanto, nada que indique tal
conjuntura.

Já

na terceir
a

etapa d
a dosimetria
,
ausentes
causas de diminuição ou
de
aumento,
f
oi fixada definitivamente a pena em

06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão
,
a
lém
do pagamento
de 6
00
(seiscentos) dias-multa,
não havendo retoque a ser implementado no édito condenatório.

Em relação ao
regime
inicial de cumprimento de pena,
c
om menos sorte a defesa,

já que, em se tratando de
réu reincidente,
não há ilegalidade na fixação do regime fechado,
quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.
Precedentes do STJ.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma
,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da

complexidade da causa,
arbitra-se
honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a pela atuação
nesta instância
recursal
, no
valor
de R$
7
00
,00 (
S
ete
ce
ntos reais).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)